Tribunal: TJSP
Processo: 1051352-05.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de Serviços Advocatícios. Sociedade de Advogados autora que cobra das Empresas demandadas os honorários avençados no contrato. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste no integral acolhimento do pedido inicial, com o reconhecimento da solidariedade entre as rés em relação à obrigação de pagar. EXAME: contrato de prestação de serviços que foi

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de Serviços Advocatícios. Sociedade de Advogados autora que cobra das Empresas demandadas os honorários avençados no contrato. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste no integral acolhimento do pedido inicial, com o reconhecimento da solidariedade entre as rés em relação à obrigação de pagar. EXAME: contrato de prestação de serviços que foi firmado entre a Sociedade de Advogados autora, na condição de contratada, e ambas as Empresas rés, na condição de contratantes. Obrigação de pagar a remuneração avençada atribuída a ambas as Empresas contratantes, sem distinção. Contrato que reflete obrigação solidária entre as contratantes frente a Sociedade contratada. Aplicação dos artigos 264 e 265 do Código Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.*